Tribunal: TJMT
Processo: 1002081-32.2022.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002081-32.2022.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RICARDO LUIS RICHTER - CPF: 371.823.070-49 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), ANA PAULA DA ROSA - CPF: 022.744.710-70 (AGRAVANTE), ROBERTO MARTINS - CPF: 362.054.861-72 (AGRAVADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO registrado(a) civilmente como JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA JARROS MARTINS - CPF: 594.348.301-25 (AGRAVADO), ROBERTO MARTINS JUNIOR - CPF: 707.523.381-53 (AGRAVADO), MARCIO ROBERTO MARTINS - CPF: 592.876.161-91 (AGRAVADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), MYRCEA VALERIA MARTINS DE SOUZA - CPF: 791.760.201-00 (AGRAVADO), MAURO SERGIO PRADO GARCIA DE SOUZA - CPF: 615.598.731-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA CAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PATRIMÔNIO EXPRESSIVO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. ENDIVIDAMENTO QUE NÃO AFASTA CAPACIDADE ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em sede de apelação, sob o fundamento de ausência de comprovação da insuficiência de recursos, apesar da alegação de alteração superveniente da situação econômico-financeira dos recorrentes

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a alegada modificação superveniente da capacidade econômica dos agravantes, fundada em endividamento, perda de posse de imóvel rural e restrições de crédito, é suficiente para ensejar a concessão da gratuidade da justiça, à luz dos elementos patrimoniais constantes dos autos

III. Razões de decidir

A gratuidade da justiça pressupõe a efetiva comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, inc. LXXIV, da CF/1988 e dos arts. 98 e 99 do CPC, sendo a presunção de hipossuficiência da pessoa natural relativa e afastável por elementos probatórios em sentido contrário.

Os documentos fiscais apresentados evidenciam patrimônio relevante, elevada movimentação financeira e expressiva disponibilidade de numerário, incompatíveis com a alegada incapacidade de arcar com as despesas processuais.

A alegação de alteração superveniente da condição econômica demanda prova robusta e inequívoca, não sendo suficiente a mera afirmação de endividamento ou restrições de crédito quando coexistem indicadores concretos de capacidade financeira
O endividamento, por si só, não caracteriza hipossuficiência, devendo ser analisado em conjunto com o patrimônio global e a renda efetiva, sob pena de desvirtuamento da finalidade do benefício.

A concessão da gratuidade da justiça não pode implicar a transferência indevida do ônus financeiro do processo ao Estado quando demonstrada a aptidão econômica da parte

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido

Tese de julgamento: “A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica. A alegação de alteração superveniente da situação financeira exige prova robusta, não sendo suficiente o endividamento quando demonstrada a existência de patrimônio relevante e liquidez financeira.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto
Ricardo Luis Richter e outra
, em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação de mesma numeração, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado.

Irresignados, os agravantes sustentam, em síntese, que houve alteração superveniente de sua situação econômico-financeira, circunstância que autorizaria a reapreciação do pedido de gratuidade da justiça em qualquer fase processual.

Alegam que perderam a posse do imóvel rural que constituía sua principal fonte de renda, não recuperaram os valores anteriormente pagos no negócio jurídico, acumulam dívidas expressivas superiores a dois milhões de reais, encontram-se com restrições de crédito e indisponibilidade financeira, além de estarem sendo demandados judicialmente.

Aduzem, ainda, que os rendimentos atualmente auferidos são modestos, conforme demonstrado por declarações de imposto de renda recentes, e que eventual patrimônio anteriormente declarado não reflete liquidez atual, por estar vinculado à atividade rural da qual foram privados.

Sustentam que o valor do preparo recursal, superior a cem mil reais, é incompatível com sua realidade financeira, de modo que sua exigência inviabiliza o acesso à justiça.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, com a concessão da gratuidade da justiça e o regular processamento da apelação independentemente do recolhimento do preparo.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os argumentos trazidos pelos insurgentes não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal, isso porque seguindo o entendimento já esboçado na decisão agravada, a razão não acompanha aos agravantes. Explico.

Em que pese as alegações expostas, a Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/15, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.

No caso concreto, os agravantes sustentam a existência de alteração superveniente de sua condição econômica, alegando perda da posse do imóvel rural, endividamento elevado e ausência de liquidez financeira.

Todavia, conforme documentado nos autos e expressamente consignado na decisão agravada, os elementos probatórios apresentados não corroboram a alegada hipossuficiência.

Com efeito, a análise das declarações fiscais revela quadro diametralmente oposto ao narrado pelos recorrentes. A agravante Ana Paula da Rosa declarou patrimônio significativo, com bens e direitos que totalizam R$ 791.231,37, destacando-se, ainda, expressiva quantia de R$ 690.000,00 sob a rubrica de disponibilidades financeiras, o que evidencia elevada liquidez.

Além disso, constam bens vinculados à atividade rural, maquinário agrícola de alto valor, que atingem a monta aproximada de R$ 1.950.250,00, circunstância que reforça a capacidade patrimonial do núcleo familiar .

No que concerne ao agravante Ricardo Luiz Richter, igualmente se verifica robusta movimentação financeira, com receita bruta oriunda da atividade rural no expressivo montante de R$ 3.597.928,97 no respectivo ano-calendário, além da existência de disponibilidades financeiras da ordem de R$ 280.000,00.

Diante desse cenário, impõe-se a aplicação de raciocínio lógico-silogístico: se a gratuidade da justiça destina-se exclusivamente àqueles que comprovam insuficiência de recursos, e se os elementos constantes dos autos evidenciam patrimônio relevante, elevada movimentação financeira e significativa disponibilidade de numerário, conclui-se, necessariamente, pela ausência do requisito legal para a concessão do benefício.

A alegação de alteração superveniente da capacidade financeira, embora juridicamente admissível, demanda prova robusta e inequívoca, apta a infirmar os dados objetivos constantes das declarações fiscais apresentadas pelos próprios agravantes. No entanto, os elementos colacionados não possuem força probante suficiente para desconstituir o panorama patrimonial anteriormente delineado.

Ademais, a simples existência de dívidas ou restrições creditícias, por si só, não conduz automaticamente ao reconhecimento da hipossuficiência, sobretudo quando coexistem com indicativos concretos de capacidade econômica relevante. A jurisprudência é firme no sentido de que o endividamento deve ser analisado em conjunto com o patrimônio global e a renda efetiva da parte, não podendo servir como único fundamento para a concessão do benefício.

Sob esse prisma, a interpretação teleológica do art. 99, §2º, do CPC revela-se determinante: a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa e cede diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira, exatamente como ocorre na hipótese em exame.

Assim, não se mostra juridicamente possível transferir ao Estado o ônus financeiro do processo quando os próprios documentos apresentados pela parte demonstram situação incompatível com o benefício pretendido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026